Tribunal: TJMT
Processo: 1041803-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041803-97.2024.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: J. A. N. R. D. L. (REPRESENTADO POR REINALDO RODRIGUES DE LIMA)
RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ E INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO POR FALHA SISTÊMICA DO HOSPITAL CREDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por menor impúbere, representada por seu genitor, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão da negativa de atendimento médico emergencial, em hospital credenciado ao plano MT Saúde, mesmo com o plano ativo. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de atendimento médico emergencial, por falha técnica em hospital credenciado ao plano de saúde, em situação de urgência envolvendo criança de nove meses de idade, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de atendimento, mesmo com plano ativo, em contexto de urgência médica envolvendo criança de nove meses, configura conduta abusiva e violadora da boa-fé objetiva, ao impor à família o pagamento imediato para assegurar o atendimento.
4. A responsabilidade civil dos prestadores do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inadmissível a interrupção da prestação em hipóteses de urgência, conforme preceitua o art. 22 do CDC.
5. A conduta viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), do direito à saúde (CF, arts. 6o e 196) e da proteção integral e prioritária da criança (CF, art. 227; ECA, art. 11).
6. Em situações de urgência, o dano moral é presumido, prescindindo de prova específica, conforme orientação consolidada da jurisprudência nacional.
7. A Súmula 597 do STJ, embora trate da abusividade de cláusula de carência, aplica-se por analogia ao caso, evidenciando a ilicitude da recusa de atendimento em situações emergenciais.
8. O valor fixado de R$ 5.000,00 a título de dano moral mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros adotados em precedentes similares, com observância ao caráter pedagógico e reparatório da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de atendimento médico emergencial por hospital credenciado ao plano de saúde, mesmo com plano ativo, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. Em contextos de urgência envolvendo crianças, o dano moral prescinde de prova específica, por decorrer diretamente da violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço abrange a falha técnica na rede credenciada que impede a prestação do atendimento contratado."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196; 227. CDC, arts. 4o, III; 14; 22. CC, art. 422. ECA, art. 11. Lei no 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597. TJGO, AC no 0286915-98.2014.8.09.0051, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, j. 01.07.2020. STJ, Súmula 362.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041803-97.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J. A. N. R. D. L. - CPF: 021.463.041-20 (RECORRENTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), REINALDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 701.469.421-91 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025